Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014591-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA BRAGA - CPF: 052.465.491-35 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA BRAGA - CPF: 052.465.491-35 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em que pese o contrato ter sido firmado com o FNDE (ID. 52216952), a insurgência do Autor refere-se às cobranças de valores excedentes realizadas pela Instituição de Ensino, não abarcando nenhuma eventual ilicitude do MEC ou da FNDE, mostrando-se desnecessária a inclusão destes nessa lide, razão pela qual a preliminar de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada.

Inobstante o Juiz singular afirmar que a hipótese é de relação consumerista, observa-se na sentença objurgada que a fundamentação teve por base o contrato, bem como decisões em casos análogos, não tendo sido aplicado nenhum artigo ou entendimento referente ao CDC (ID. 52217024). Em outras palavras, a apreciação do recurso não acarretaria a improcedência dos pedidos iniciais, que é o intento da Instituição de Ensino, de modo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

O contrato revela que o Autor obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito. Logo, tendo a instituição de ensino aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017, onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o aluno não pode ser responsabilizado por eventual diferença residual das mensalidades.

No tocante à indenização por danos morais, é cediço que, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais, inexiste comprovação fática de restrições pedagógicas ou inserção do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, de sorte que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Diante do indeferimento da indenização por dano morais, não há como considerar que o Requerente tenha decaído de parte mínima dos pedidos, devendo ser mantida a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014591-14.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

São 2 Recursos de Apelação interpostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, bem como por

VICTOR BARBOSA BRAGA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito e determinou que a Instituição de Ensino se abstivesse de cobrar qualquer diferença do Requerente até a conclusão do curso.

Determinou, ainda, que a instituição Recorrente retirasse eventual restrição do Autor nos cadastros de inadimplentes, bem como se abstivesse de promover a inserção. Por fim, que não impedisse o Requerente de se matricular nos semestres posteriores.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de forma
pro rata
.

Em suas razões, a Instituição de Ensino alega, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, diante da imprescindibilidade da inclusão do Ministério da Educação (MEC), assim como do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da lide.

Ainda preliminarmente, afirma que a sentença é ausente de fundamentação, pois deixou de fundamentar sobre o julgamento do Recurso Especial n.o 1184653, o qual veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos do FIES.

No mérito, sustenta que, a princípio, o valor financiado era suficiente para a concessão do desconto integral da mensalidade do curso; contudo, o novo percentual de financiamento total estabelecido pelo FNDE em 6,41% não abarcou os reajustes das mensalidades do curso do Recorrido, o que justificou a cobrança de débitos excedentes.

No mais, afirma que a cobrança dos valores excedentes é legal, pois prevista no contrato do FIES firmado entre o estudante e o FNDE e que a Instituição de Ensino não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir ao programa.

Sob esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 52217039.

Por seu turno, Victor Barbosa Braga, alega que faz jus à indenização por dano moral diante das cobranças indevidas realizadas pela Instituição de Ensino e que sucumbiu minimamente em seus pedidos, de modo que a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 57234453.

É o relatório.

Cuiabá,
06 de outubro
de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

A Instituição de Ensino alega a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, haja vista a necessidade de inclusão do Ministério da Educação (MEC), assim como do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da lide.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC/15 “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Entretanto, apesar de o contrato ter sido firmado com o FNDE (ID. 52216952), a insurgência do Autor refere-se às cobranças de valores excedentes realizadas pela Instituição de Ensino, não abarcando nenhuma eventual ilicitude do MEC ou da FNDE, mostrando-se desnecessária a inclusão destes nessa lide.

Assim, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

A Instituição de Ensino alega que a sentença é nula, pois deixou de fundamentar sobre o julgamento do Recurso Especial n.o 1184653, o qual veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos do FIES.

Contudo, inobstante o Juiz singular afirmar que a hipótese é de relação consumerista, observa-se na sentença objurgada que a fundamentação teve por base o contrato, bem como decisões em casos análogos, não tendo sido aplicado nenhum artigo ou entendimento referente ao CDC (ID. 52217024).

Em outras palavras,
a apreciação do recurso
supramencionado
não acarretaria a improcedência dos pedidos iniciais, que é o intento da Instituição de Ensino.

Assim, também
rejeito
essa preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Consta dos autos que
VICTOR BARBOSA BRAGA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
em desfavor da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
em que alegou ser estudante do curso de Medicina da instituição Requerida e beneficiário do programa de Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior (FIES), com custeio de 100% (cem por cento) desde 2015.

Relatou que, apesar de ter logrado êxito na integralidade do pagamento do curso, a Requerida reduziu o percentual de financiamento para 76,08% e passou a cobrar a quantia que considera remanescente no valor de R$ 18.832,98 (dezoito mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

Por entender que a cobrança é indevida, ingressou com a vertente demanda e pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças, pela abstenção de inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e que não fosse impedido de
se matricular nos semestres posteriores.
No mérito, pleiteou a confirmação da medida liminar, a inexigibilidade da dívida e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução do feito, o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e deixou de conceder a indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de forma
pro rata.

Ambos os litigantes manejaram Apelação.

A Instituição de Ensino sustenta que, em princípio, o valor financiado era suficiente para pagamento integral da mensalidade do curso; contudo, o novo percentual de financiamento total estabelecido pelo FNDE em 6,41% não abarcou os reajustes das mensalidades do curso do Recorrido, o que justificou a cobrança de excedentes.

No mais, afirma que a cobrança das diferenças está prevista no contrato do FIES firmado entre o estudante e o FNDE, e que a Instituição de Ensino não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir ao programa.

Pugna pela improcedência dos pedidos.

Por seu turno, Victor Barbosa Braga alega que faz jus à indenização por dano moral dadas as cobranças promovidas pela Instituição de Ensino, e se sucumbiu minimamente em seus pedidos, a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Consoante relatado, não se discute o contrato de financiamento educacional em si, de modo que o cerne da controvérsia está em averiguar a legalidade da cobrança de valores excedentes da mensalidade do curso de Medicina.

Da análise do contrato (ID. 52216952 – pág. 2), denota-se no § 1.o da cláusula 3.a que, em 2015, o Autor obteve o financiamento educacional (FIES) com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito (ID. 52216955).

Logo, tendo a instituição de ensido aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017 (ID. 52216960), onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o aluno

não pode ser responsabilizado por eventual resíduo das mensalidades, conforme preceitua o § 6.o da Portaria Normativa 24/2011,
verbis
:

Art. 2.o É vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento de matrícula e das parcelas das semestralidades ao estudante que tenha concluído sua inscrição do Sisfies.

(...)

§ 6o
O financiamento aprovado abrangerá até a integralidade das parcelas mensais da(s) semestralidade(s) solicitada(s) por ocasião da conclusão da inscrição do estudante, independentemente da periodicidade do curso, observados o seu prazo regular de duração e os percentuais previstos no art. 6o
(sem grifo no original).

Com efeito, o acadêmico que contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o seu cumprimento com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

O que não se afigura razoável admitir é que a Instituição de Ensino, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado, razão pela qual a sentença não comporta reparos nesse aspecto.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1028116-97.2017.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado.

Julgado em 29/07/2020. Publicado no DJE 31/07/2020 – sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO -
FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

(...)

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC. AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS.
Provimento negado
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 1.0439.16.014118-0/001. Rel. Des. Manoel dos Reis Morais. 10.a Câmara Cível. Julgado em 25/04/2017. Publicado em 05/05/2017 – sem grifo no original).

No tocante à indenização por danos morais, é cediço que, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais, inexiste comprovação fática de restrições pedagógicas ou inserção do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, de sorte que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Corroboram
esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DA MENSALIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO VOLUNTÁRIA PELA IES AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO –
DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade do aluno beneficiário do financiamento estudantil com cobertura 100%.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida

(STJ, AgInt no REsp 1444383/RS). (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1015974-27.2018.8.11.0041. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/09/2020. Publicado no DJE 21/09/2020 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação."
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1009956-41.2017.8.11.0003. Rel. Des. Dirceu dos Santos.

3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2019. Publicado no DJE 05/02/2020 – sem grifo no original).

Por fim, a respeito
da sucumbência recíproca, é sabido que se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na espécie, o Autor pleiteou, além da inexistência de débito e da obrigação de fazer, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto aos primeiros pedidos, de modo que não há como considerar que tenha decaído de parte mínima, devendo ser mantida a sucumbência recíproca.

Com essas considerações,
nego provimento
a ambos os Apelos e mantenho intacta a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC/15 em relação ao Autor, o que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020